Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717460-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, CLAUDIO BERTO MEDEIROS DESPACHO A empresa ré/agravante, H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME, apresenta petição noticiando o descumprimento pelo autor/agravado da decisão monocrática proferida por esta Relatora em caráter liminar (id. 26126108) e formulando, ao final, pedido de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição e de remessa dos autos ao Ministério Público para a apuração da prática de infração penal. Nada a prover em relação ao pedido de envio dos autos ao Parquet, considerando que eventuais diligências relacionadas à prática de conduta delituosa podem ser realizadas por iniciativa da própria parte, não sendo caso de aplicação do disposto no artigo 40 do Código de Processo Penal. Ademais, faculto à empresa ré/agravante a apresentação, no prazo de 5 (cinco) dias, da ata da assembleia ordinária convocada pelo síndico para o dia 9/8/2021 (id. 26110993). Após, tornem os autos conclusos para apreciação da questão quanto ao eventual descumprimento da medida liminar deferida. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora